Tribunal: TJDFT
Processo: 0703458-14.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0703458-14.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO NACIONAL DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL, EDEWYLTON WAGNER SOARES REPRESENTANTE LEGAL: ASSOCIACAO NACIONAL DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL APELADO: EDEWYLTON WAGNER SOARES, ASSOCIACAO NACIONAL DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL REPRESENTANTE LEGAL: ASSOCIACAO NACIONAL DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL D E S P A C H O EDEWYLTON WAGNER SOARES interpôs recurso de apelação no ID 20255549 (pp. 1/12). Após a interposição, o patrono do apelante renunciou o seu mandato e foi concedido prazo de 15 (quinze) dias para regularização. A parte foi regularmente intimada pessoalmente para regularizar a representação processual em 15 (quinze) dias e recolher o preparo em dobro (ID 20497061), em 16/11/2020. A Secretaria da Sétima Turma Cível, em 16/11/2020, exarou: “CERTIFICO E DOU FÉ que, nesta data, juntei aos autos o envelope devolvido, após o recebimento do AR assinado do mandado de ID 20984747” (ID 21421889). Assim, aguarde-se o transcurso do prazo concedido. Brasília, novembro de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora